Tribunal: STF
Processo: AI 666123
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
   AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDOS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA:
   NÃO-CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA TURMA DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
   Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 538, parágrafo único, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.